Tribunal: STF
Processo: HC 200496
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Mateus Soares, advogado, em benefício de Dalete Diniz Prestes Medeiros, contra decisão proferida pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 9.4.2021, negado seguimento ao Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.808.976/SP:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por DALETE DINIZ PRESTES MEDEIROS, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão deste Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 318): 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, a Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido’. 
    Sustenta a recorrente estar presente a repercussão geral das questões debatidas e a violação dos arts. 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Alega que, além de o acórdão recorrido não ter declinado adequadamente os motivos pelos quais não fora conhecido o agravo em recurso especial, a prova carreada no transcorrer da instrução criminal não demonstrou a prática delitiva pela qual restou condenada. 
    Requer, ao final, a admissão do recurso e sua remessa ao Supremo Tribunal Federal. 
    As contrarrazões foram apresentadas às fls. 372-385. 
    É o relatório. 
    Ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). (…)
    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais manteve-se a decisão monocrática do Ministro Presidente que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a aplicação da Súmula 182/STJ, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 358-361): 
    ‘A Corte de origem não admitiu o apelo nobre calcada nas seguintes razões de decidir (fls. 234-236; sem grifos no original): [...] Como se vê, o Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) impossibilidade de interposição de recurso especial para arguição de contrariedade a dispositivos constitucionais; b) aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal; c) ausência de prequestionamento; e d) incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a Agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de rebater, especificamente, os citados fundamentos. Incide, portanto, o óbice do Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." [...] Ademais, no tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, a Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. Portanto, mostra-se correto o não conhecimento do agravo em recurso especial, pela falta de impugnação aos fundamentos da decisão agravada. [...] Por fim, cumpre ressaltar que a esta Corte é vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal’. 
    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.
    Por fim, da análise dos autos verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário negou provimento ao agravo regimental para manter a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 
    No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). (…)
    Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se (...)” (e-doc. 7).
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Itapetininga/SP pela prática do delito previsto no caput do art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (fls. 132-138, e-doc. 2).
    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, à qual negado provimento pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:
    “DENUNICIAÇÃO CALUNIOSA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima secundária Edilson Vieira Bueno que asseverou a falsidade dos fatos criminosos que lhe foram imputados pela acusada. Ré que negou o crime, bem como insistiu na acusação de que o policial lhe solicitara “um cafezinho” para não a autuar por conduzir com os pneus “carecas”. Negativa isolada nos autos. Autuação que foi bem lavrada, porquanto constatado que o veículo estava com os pneus em mau estado, tanto que a própria ré admite que procedeu à troca. Testemunha a confirmar que acusada o procurou e admitiu que relatara falso pedido de propina apenas para se esquivar da autuação. Demonstrado que a acusada, de forma voluntária e consciente, deu causa à instauração de investigação preliminar administrativa, mediante imputação de crime a pessoa determinada de que sabia inocente, não há que se falar em ausência de dolo. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. Pleito despropositado. Ré que imputou conduta criminosa a indivíduo determinado, que teve instaurado contra si procedimento investigatório administrativo. Conduta que ultrapassou a simples mobilização indevida de autoridade prevista no artigo 34 do Código Penal. Condenação mantida. PENAS. Bases fixadas nos mínimos legais, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. Ausentes modificadoras, tornaram-se definitivas nesses patamares. Manutenção. BENEFÍCIOS. Correta substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, preenchidos os requisitos legais à sua concessão. Pleito de redução do prazo de prestação de serviços à comunidade descabido, porquanto não cabe ao sentenciado escolher a terapêutica penal que entende ser-lhe mais benéfica e sim ao magistrado, dentre as previstas em lei, em se cuidando de beneplácito. Precedentes. Manutenção. REGIME PRISIONAL. Regime inicial aberto fixado em consonância com a legislação penal, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, inferior a quatro anos, a primariedade da acusada e as circunstâncias judiciais favoráveis. Inteligência do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Recurso desprovido”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento na Súmula n. 7/STJ (fls. 234-236, e-doc. 2).
    5. Na sequência, a defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.808.976/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 21.1.2021 (fls. 276-277, e-doc. 2). 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, atraindo, à espécie, a aplicação da Súmula n. 182/STJ. 2. No tocante à aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, nas razões do agravo em recurso especial, a Agravante se limitou a sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da citada súmula desta Corte. 3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido” (fls. 278-287, e-doc. 2).
    Contra esse julgado, foi interposto recurso extraordinário, ao qual negado seguimento pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 9.4.2021 (e-doc. 7).
    6. Neste habeas corpus, alega-se que o recurso extraordinário interposto pela paciente deveria ter sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça por haver repercussão geral da matéria ali tratada.
    O impetrante menciona precedentes nos quais este Supremo Tribunal teria absolvido deputados federais por crimes de denunciação caluniosa, afirmando serem análogos ao caso em análise.
     Sustenta que não teria havido “a devida fundamentação, p[elo] Egrégio STJ, de acordo com o artigo 93, inciso IX, da Carta da República de 1988 e tão pouco, de acordo, com o artigo 489, “caput” e seguintes, do Novo Código de Processo Civil (NCPC)” para a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, pois teriam sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
    Afirma que seria necessária tão somente a revaloração e não o reexame de provas para concluir-se pela absolvição da paciente.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ex positis”, por tudo o que foi delineado, pela decisão de forma motivada, a teor do artigo 93, inciso IX, da CRFB/1988 e artigo 5º, inciso LVII (Presunção de Inocência), também, do texto constitucional acima "data maxima venia", é de uma clareza de doer aos olhos a injustiça de que está acometida à Paciente e (…) postula-se o que segue e até decisão final: 
    a) Intimação do (a) Ilustre Procurador (a) da República, para atuar no feito; 
    b) Se vencida a preliminar arguida, que o “Habeas Corpus” seja Conhecido, pela Absolvição da Paciente Dalete Diniz Prestes Medeiros, em caráter excepcional, com fulcro no artigo 386, inciso III C/C VII, do Código de Processo Penal (CPP), por total insuficiência probatória, até mesmo porque se o acessório segue o principal, que no caso o Sargento PM Edilson Vieira Bueno foi absolvido no Processo Administrativo Disciplinar, nada impede que aquela possa ser absolvida na Justiça Comum, Federal ou Constitucional, como se diz no adágio popular: “Ficando a situação no empate, 0x0, mesmo se for a teor do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP); 
    c) Na remotíssima hipótese do não acolhimento do que foi vindicado acima, pelo menos pela redução da pena imposta, como prestação de serviço, pois, a Paciente possui filho pequeno, E-SAJ, folha 110;
    d) Outras providências de acordo com o Poder Geral de Cautela, restrito aos Juízes e Juízas, da área penal, todavia, de ser invocado, em homenagem ao Princípio da Ampla Defesa, artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator julgado do Superior Tribunal de Justiça pelo qual inadmitido o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.808.976/SP, interposto pelo paciente.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.263-AgR/PI, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.887-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).
    O Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, aplicando-se os Temas 181 e 339 da repercussão geral, conforme ementa a seguir:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO”. 
    Descabida a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso extraordinário. O impetrante não observou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas da expressa no sistema. 
    9. Também não assiste razão jurídica ao impetrante quanto ao pedido de absolvição da paciente.
    A análise da alegação defensiva de que a paciente não teria agido com dolo reclamaria a incursão no elemento volitivo do agente, com a necessidade de revolvimento de fatos e provas coligidos aos autos originários, incabível em sede de habeas corpus.
    O reexame da matéria fático-probatória é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). (...) Agravo regimental desprovido” (RHC n. 170.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.10.2019).
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas.1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.512 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Condenação. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Revolvimento fático-probatório vedado na via do habeas corpus. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 144.452 – AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2019).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, entre outras, as decisões monocráticas proferidas no julgamento do HC n. 122.404, de minha relatoria, DJe 14.5.2014; HC n. 121.660, de minha relatoria, DJe 25.3.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; HC 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013; HC 113.904, de minha relatoria, DJe 27.5.2013; HC 117.663, de minha relatoria, DJe 10.5.2013; HC n. 117.689, de minha relatoria, DJe 20.5.2013; HC 118.438, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 9.8.2013; HC n. 118.477, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.8.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 4.4.2008; HC n. 93.983, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC n. 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 11.12.2007; e HC n. 96.883, de minha relatoria, DJ 9.12.2008.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora